Tribunal: TJMT
Processo: 0010742-37.2019.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010742-37.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES SOARES - CPF: 049.452.271-28 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVI CARLOS VALENTIM DA SILVA - CPF: 024.254.231-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Condução sob efeito de álcool e excesso de velocidade. Culpa concorrente da vítima não exime a responsabilidade do apelante. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença em que se condenou o apelante a pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §3º, do CTB). O apelante conduzia um veículo em alta velocidade e sob o efeito de álcool, resultando na colisão que causou a morte de um motociclista.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o apelante agiu com imprudência no trânsito ao conduzir o veículo em excesso de velocidade e sob a influência de álcool, e se a eventual falta de sinalização no local foi uma das causas do sinistro;
(ii)
saber se a falta de habilitação da vítima para conduzir a motocicleta pode afastar a responsabilidade criminal do apelante.

III.
Razões de decidir

3. A perícia técnica demonstrou que o veículo do apelante trafegava em velocidade superior à permitida (64 km/h em área de 40 km/h), caracterizando imprudência. Além disso, o teste de bafômetro confirmou a ingestão de álcool (0,31 mg/L), agravando a culpa do apelante. A eventual falta de sinalização no cruzamento da avenida não foi fator determinante para o acidente, pois além de o apelante alegar que sabia que estava em via preferencial, conclusões da perícia apontaram o excesso de velocidade como a principal causa do sinistro.

4. Embora a vítima não estivesse habilitada para conduzir a motocicleta, tal fato não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do apelante. No ordenamento jurídico penal, não se admite a compensação de culpas, conforme consolidado na jurisprudência. A culpa ou imperícia da vítima, se existente, não exime o apelante da responsabilidade pelo acidente fatal, principalmente considerando seu excesso de velocidade e o estado de embriaguez.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a condenação.

Tese de julgamento
:

“1. A condução de veículo em velocidade superior à permitida, sob o efeito de álcool, caracteriza imprudência grave, suficiente para ensejar a responsabilização criminal do condutor por homicídio culposo no trânsito. 2. A eventual imperícia ou culpa concorrente da vítima, como a falta de habilitação, não afasta a responsabilidade criminal do apelante, pois o ordenamento jurídico penal não admite a compensação de culpas.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 302, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - N.U 0002818-35.2017.8.11.0037, Rel. Pedro Sakamoto, DJE 26/10/2022; STJ - AgRg no HC: 808996 MS 2023/0083995-2, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Julgado em 22/05/2023, Sexta Turma, DJe 25/05/2023; TJMT – N.U 0005492-49.2018.8.11.0037, Rel. Gilberto Giraldelli,

DJE 17/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta a tempo e modo por
FELIPE RODRIGUES SOARES,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
(Id. 183134740), em que o apelante foi condenado à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
pela prática do crime de
homicídio culposo
na
direção de veículo automotor
, agravado pela
condução sob influência de álcool
(art.302, §3º, do CTB).

Nas
razões
sob Id. 198703180 o apelante
nega
ter conduzido o veículo com
imprudência
, alega que estava em via preferencial e, invoca a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, por não ser habilitado e, portanto, desconhecer as normas de trânsito.

Requer, assim, a sua
absolvição
.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
224812272
);
igualmente a d. PGJ
, (Id.
226463671
), em parecer assim sumariado (Id.
206736192
):

“Sumário: Apelação Criminal – Estupro de vulnerável – Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição ao argumento de insuficiência de provas a ensejar o decreto condenatório – Impossibilidade – Palavra firme e segura da vítima a ensejar a condenação, somada as demais provas carreadas nos autos – Alternativamente: Afastamento da continuidade delitiva – Inviabilidade – Comprovada ofensa a integridade sexual da vítima por, um período de 03 (três) anos, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução – Precedentes do STJ – Alteração de regime – Inocorrência – Pena superior a 08 (oito) anos – Inteligência aos artigos 33, §1º, alínea “a”, do Código Penal – Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Felipe Rodrigues Soares
foi condenado a
5 anos de reclusão
, em regime
semiaberto,
pela prática do crime previsto no
art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Pelo que consta, na manhã de 10/05/2019, na Av. Emiliano Monteiro, bairro Jardim Maringá I, em Várzea Grande/MT, ele
conduzia
uma picape
Fiat Toro
em
alta velocidade e sob efeito de álcool.
Ao aproximar-se de um cruzamento, acabou colidindo com a motocicleta pilotada pela vítima,
Davi Carlos Valentim
, resultando no acidente fatal.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, permaneceu internada em estado grave, mas faleceu no dia 02/07/2019, no Hospital e Pronto Socorro da cidade, em razão do acidente.

Em suma, o apelante
nega a imprudência
, e afirmou que o que mais dificultou foi a falta de sinalização no local do acidente.

Alega que estava trafegando pela via preferencial e, ao chegar ao cruzamento, deu uma breve parada e olhou para a esquerda, porém, a coluna do carro (ponto cego) o atrapalhou, e ele acabou priorizando mais o lado direito.

Disse que em seguida, escutou a pancada que, segundo narra, foi causada pela vítima; na sequência, se assustou, acabou acelerando o veículo e colidindo com o muro da casa da testemunha
Alderico Beltrano de Oliveira
.

No mais, admitiu ter ingerido cerveja em latinhas na noite anterior, mas disse que sua capacidade psicomotora estava normal, apesar do resultado do teste do bafômetro, que indicou 0,31 mg/L de álcool no sangue.

Sua versão não tem amparo nos autos e não me convence.

A perícia realizada no local do acidente (Id. 183134701) foi conclusiva ao afirmar que o veículo conduzido pelo apelante transitava em alta velocidade, atingindo aproximadamente
64 km/h
,
em uma via cujo limite de velocidade permitido era de
40 km/h
.

Tal fato, por si só, já denota a conduta imprudente do apelante no trânsito, sendo elemento relevante para a caracterização da culpa no evento fatal.

Além disso, o laudo pericial não apontou qualquer fator que confirmasse a alegação de
Felipe
de que sua visão estava obstruída pela coluna do carro, e a circunstância de estar dirigindo sob a influência de álcool, conforme comprovado pelo teste de etilômetro (0,31 mg/L), reforçou ainda mais a conclusão de imprudência na condução do veículo.

Corroborando com o exame de perícia, há também o depoimento do policial que atenderam a ocorrência, e da testemunha
Alderico Beltrano de Oliveira.

Em juízo, o
policial
relatou que, ao chegar no local, foi informado de que o apelante teria tentado fugir, mas foi contido por populares, e constatou que a picape estava na calçada e havia colidido com a parede de uma residência.

Por fim, disse que o apelante realizou o teste do bafômetro, que resultou em 0,31 mg/L de álcool no sangue.

A outra testemunha,
Alderico Beltrano
também em juízo, narrou ter ouvido o barulho da colisão, e ao sair para ver o que tinha acontecido, viu que o carro do apelante havia invadido a calçada e atingido a parede de sua casa, quebrando dois tocos de aroeira.

Essa dinâmica,
c.v
, não condiz com a versão apresentada por
Felipe
(alegando ter parado no cruzamento) até porque, se fosse verdadeira, o veículo, mesmo tentando acelerar diante do susto, não teria invadido a calçada de forma tão brusca e colidido violentamente com a parede da residência.

Com efeito, a descrição da testemunha, a meu ver, ampara as conclusões da perícia, que apontaram o
excesso de velocidade como a principal causa do acidente
.

Ademais, os argumentos relativos à falta de sinalização no local do acidente se mostram impertinentes, uma vez que a perícia técnica, como dito, concluiu que o fator determinante para o sinistro foi o excesso de velocidade do apelante, que atingiu cerca de 64 km/h em uma via com limite de 40 km/h.

A alegação, aliás, contraria a própria tese defensiva, pois, em juízo, o apelante afirmou que sabia estar na via preferencial e que, ao chegar ao cruzamento, teria parado para olhar para os lados, o que reforça que a sinalização não teria interferido no desfecho do acidente.

Neste sentido:

“Os relatos das testemunhas, aliados ao auto de constatação atestando a embriaguez e laudo pericial sobre a dinâmica do acidente, o qual concluiu que o réu imprimiu velocidade excessiva, são suficientes à comprovação da materialidade e a autoria dos crimes tipificados nos arts. 302 e 306 do CTB.” (TJMT - N.U 0002818-35.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Outrossim, cumpre destacar que o ordenamento jurídico penal não admite a compensação de culpas.
A
imprudência da vítima
, ainda que existente
(o que não foi minimamente comprovado) ou
mesmo a sua imperícia
,
não afasta a responsabilidade criminal
do apelante que contribuiu decisivamente para o resultado morte, notadamente em razão do excesso de velocidade e da condução sob efeito de álcool.

Enfim, a argumentação de que a vítima não possuía habilitação não exime o apelante de sua culpa, tampouco interfere na apuração da sua responsabilidade pelo evento.

Do STJ e também deste e. TJMT:

“(...) no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima (...)” (STJ - AgRg no HC: 808996 MS 2023/0083995-2, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

“(...) eventual culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pelas vítimas não afasta a responsabilização da acusada, ante a inadmissibilidade de compensação de culpas no Direito Penal. (...)” (TJ-MT - APR: 00054924920188110037, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/07/2023)

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego
provimento
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024